Tribunal: TJSP
Processo: 2027952-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Multa PROCON – Bloqueio BACENJUD – Difícil comercialização do bem oferecido para garantia - Imóvel não é de propriedade da agravante, situado em outra comarca – Decisão confirmada – Recurso de agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019323
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2027952-22.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante PONTO
PRAIA MAR COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME, é agravado FUNDAÇÃO
DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Pú-
blico do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREI-
RA (Presidente) E SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2027952-22.2020.8.26.0000 -Voto no 30.998-JV
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2027952-22.2020.8.26.0000
Comarca de SANTOS 02aVFP Juiz Márcio Kammer de Lima.
Agravante: PONTO PRAIA MAR COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. ME.
Agravada: PROCON FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO
CONSUMIDOR.
VOTO No 30.998.3
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução Fiscal Multa
PROCON Bloqueio BACENJUD Difícil comercializa-
ção do bem oferecido para garantia - Imóvel não é de pro-
priedade da agravante, situado em outra comarca Decisão
confirmada Recurso de agravo desprovido.
Agravo de instrumento tirado de r. decisão,1 proferida nos
autos de execução fiscal proposta pelo PROCON, de cobrança de multa por
falta ou atraso de registro eletrônico de cupons, 2 que deferiu pedido de pe-
nhora on line com bloqueio de ativos financeiros através do Sistema Bacen-
jud.
Sustenta a agravante que ofereceu em garantia aos débi-
tos um bem imóvel livre e desimpedido, de elevado valor comercial e fácil a-
ceitação no mercado; a agravada recusou o bem oferecido em garantia sob
alegação de estar situado em outra comarca, não ser de propriedade da em-
presa devedora, ausência de prova de existência de constrições, bem de fa-
mília de difícil comercialização; apresentou procuração dos proprietários au-
torizando a assinatura de constrição do imóvel; tem sofrido problemas fi-
nanceiros com a crise que atinge o Brasil; existem dispositivos legais que ga-
rantem que a execução fiscal deve se dar de forma menos onerosa ao deve-
dor. Pleitea a concessão de efeito suspensivo e ao final provimento ao recur-
1 Fl. 159, dos autos principais.
2 Feito no 1545212-74.2016.8.26.0562.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2027952-22.2020.8.26.0000 -Voto no 30.998-JV
3
so para reforma da decisão agravada.
Recurso recebido com antecipação parcial dos efeitos da
tutela recursal, apenas para evitar o levantamento dos valores bloqueados.
antecipação da tutela recursal; resposta do agravado. 3
Fundamentação
A empresa agravante ofertou em garantia um imóvel no
valor de R$ 326.056,0; 4 o agravado recusou a oferta sob o fundamento de
não observância da ordem legal; 5 a recusa foi acolhida pelo Juízo a quo , que
deferiu a penhora de ativos pelo sistema BACENJUD.
O recurso não merece provimento.
O bem oferecido não atende à ordem legal do art. 835 do
Código de Processo Civil, e do art. 11 da Lei de Execução Fiscal, que dispõem
sobre a ordem de preferência de penhora.
Além disso, o imóvel oferecido não é de fácil liquidez, vez
que, além de estar localizado em outra comarca, a própria agravante reco-
nhece não ser proprietária do bem, afirmando que “os proprietários do imó-
vel autorizem a constrição para fins de garantia da totalidade dos débitos e-
xequendos”. 6 Tudo isso dificulta a alienação do bem em caso de eventual
hasta pública.
Assim, tendo a penhora por finalidade garantir a dívida, a
Fazenda Pública não está obrigada a aceitar bem oferecido pelo devedor,
3 Despacho fls.39/40 Contraminuta fls. 45/48.
4 Fls. 97/108 dos autos principais.
5 Fl. 116 dos autos principais.
6 Fl. 153 dos autos principais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2027952-22.2020.8.26.0000 -Voto no 30.998-JV
4
impõe-se a penhora de dinheiro, em primeiro lugar; depois, se negativa essa
diligência, aí então outros bens poderão ser aceitos.
Por todo exposto, proponho seja negado provimento ao
recurso, para confirmar a decisão agravada. É como voto.
RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR